Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONCRETIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO SEM OPERAR A PORTABILIDADE REQUERIDA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS AGRAVADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CERCEAMENTO DA DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a tutela cautelar de arresto nas contas da parte adversa e o benefício da gratuidade de justiça.
2. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva.
3. Por outro lado, aferida a verossimilhança do alegado pelos consumidores acerca do descumprimento obrigacional havido na contratação de portabilidade de empréstimo consignado, e, patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio dos valores negociados e não adimplidos, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do montante em discussão de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, medida que, além de reversível, poderá assegurar o direito pleiteado (arts. 300-301, CPC).
4. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.